Tribunal: CARF
Processo: 11516.721767/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721767/2017-39
ACÓRDÃO
2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL.
Adesão ao parcelamento da Lei no 13.606/2018 implica desistência da
discussão administrativa quanto às matérias objeto de parcelamento.
COOPERATIVA. PRODUTOR RURAL. SOBRAS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A contribuição previdenciária do trabalhador rural cooperativado incide
sobre o valor que lhe é pago ou creditado pelo recebimento do produto
pela cooperativa, sendo descabida a cobrança da exação sobre as sobras
líquidas creditadas aos associados da cooperativa.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos ao Funrural e RAT
sobre as aquisições de produção rural; e na parte conhecida, dar-lhe provimento, para excluir do
lançamento: a) as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas exigidas por sub-rogação (inclusive sobre as sobras líquidas); e b) as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as sobras líquidas creditadas aos associados da cooperativa

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente em face do Acórdão no
03-78.347, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, por produtores rurais pessoas físicas, sub rogadas às pessoas jurídicas adquirentes
dos produtos rurais, à contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT) e à contribuição destinada a outras Entidades/Terceiros (SENAR), no período de
01/2013 a 12/2016.
A Fiscalização lavrou dois autos de infração, exigindo: (i) Contribuições
Previdenciárias sobre a comercialização da produção rural e o GILRAT, acrescidos de juros e multa,
e (ii) Contribuição ao SENAR, mais juros e multa.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
3
O recorrente apresentou impugnação sustentando a (i) não incidência das
contribuições ao Funrural, ao GILRAT e ao SENAR sobre o ato cooperativo (inclusive em relação as
“sobras”); (ii) inexigibilidade da retenção das contribuições ao Funrural, ao GILRAT e ao SENAR; e
(iii) afastamento da SELIC sobre a multa.
A 05a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação apresentada, em
sessão realizada no dia 19/12/2017. O acórdão restou assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS (SENAR). PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A Lei 10.256/2001 conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a
aquisição de produto rural do produtor rural pessoa física (art. 25 incisos I e II da
Lei no 8.212, de 1991). A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada
nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e
nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária (incisos III e IV do art.
30 da Lei 8.212/1991).
MULTA DE OFÍCIO. JUROS À TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Em lançamento de ofício, é legítima a incidência juros à taxa SELIC sobre a multa
de ofício. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal,
incluindo a multa de oficio proporcional, de forma que, não efetuado o
pagamento do crédito no prazo legal, o contribuinte caracteriza-se em débito
para com a União, incidindo juros de mora à taxa SELIC sobre o principal e a multa
de ofício.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: se demonstre
à impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos. No dia 08/01/2020, foi apresentado,
tempestivamente, recurso voluntário sustentando: i) nulidade da autuação por
falta de enquadramento legal da infração e ilegitimidade passiva da autuada; ii)
necessidade e revisão de ofício do lançamento em razão da suspensão da
execução do art. 30, iv, da Lei no 8.212/91 pela Resolução do Senado Federal no
15/2017; iii) inexigibilidade da Contribuição ao SENAR com base na receita bruta
da comercialização da produção rural de pessoa jurídica adquirente; e iv)
aplicação da multa mais favorável.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário reiterando as razões
apresentadas na impugnação, quais sejam: (i) não incidência das contribuições ao Funrural, ao
GILRAT e ao SENAR sobre o ato cooperativo (inclusive em relação as “sobras”); (ii) inexigibilidade
da retenção das contribuições ao Funrural, ao GILRAT e ao SENAR; e (iii) afastamento da SELIC
sobre a multa.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
4
No dia 28 de maio de 2018, a recorrente informou “a desistência PARCIAL da
discussão dos débitos objeto do presente processo administrativo, por conta da inclusão destes
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL - PRR, instituído pela Lei no 13.606, de 09 de
janeiro de 2018”.
A recorrente esclareceu que “permanecem em discussão os débitos envolvendo os
débitos de Funrural e RAT, no que diz respeito às sobras (...). Ainda, a discussão também será
mantida no que concerne ao débito integral do SENAR – tanto em relação às sobras como também
em relação aos demais valores”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Diante do pedido de desistência parcial do recurso voluntário, não se conhece dos
fundamentos relativos ao Funrural e RAT sobre as aquisições de produção rural, mantendo-se a
controvérsia em relação a incidência do Funrural e do RAT sobre as “sobras” e ao SENAR.
2. Mérito
No recurso voluntário, o recorrente sustentou a inexigibilidade da Contribuição ao
SENAR com base na receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa jurídica
adquirente e a não incidência do Funrural, ao RAT e ao SENAR sobre as sobras líquidas distribuídas
aos cooperados.
No que se refere a contribuição ao SENAR, a Procuradoria da Fazenda Nacional está
autorizada a não contestar e a não recorrer nas ações judiciais que visem o entendimento de que
o adquirente da comercialização da produção rural é responsável tributário por sub-rogação pelo
recolhimento da contribuição ao SENAR, a partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei No 9.528, de 1997, vide Parecer SEI no 19443/2021/ME - Item
1.45 "b" da lista de dispensa de contestar e recorrer PGFN.
Assim, considerando que o período de apuração do caso concreto (01/01/2013 a
31/12/2016) é anterior a Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração em relação a
contribuição ao SENAR (inclusive no que se refere as sobras líquidas).
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
5
Em relação aos débitos envolvendo a incidência do Funrural e do RAT sobre as
sobras líquidas distribuídas aos cooperados, a recorrente sustenta que se trata de um ato
cooperativo “realizados para a consecução dos seus objetivos sociais”. Veja-se:
“Relativamente às sobras líquidas distribuídas aos cooperados, que, igualmente,
não são base de tributação às Contribuições contestadas, o r. Acórdão viu por
bem de afastar tal argumento, com base no seguinte entendimento: (...)
Posto o entendimento acima, cabe repisar que a Lei das Cooperativas, no seu art.
80, prevê que as despesas da cooperativa serão rateadas pelos associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, sendo que, após a exclusão de
todas as despesas gerais da sociedade, o valor remanescente, em havendo
resultado positivo, constituirá as sobras líquidas, ou, se não houver resultado,
constituirá os prejuízos verificados no balanço do exercício. Vejamos: (...)
Em idêntico teor, o art. 51 do estatuto social da Recorrente prevê, que as sobras
líquidas serão o resultado positivo após a dedução de todas as despesas gerais da
sociedade cooperativa. Neste sentido, cita-se: (...)
Como pode ser constatado, as sobras líquidas advêm da comercialização da
mercadoria beneficiada pela própria Cooperativa após a absorção de todas as
despesas gerais da sociedade.
Em outras palavras, na hipótese de resultado positivo, os referidos valores são
direcionados para fazer frente às despesas gerais da sociedade e, após o seu
abatimento, são distribuídas aos seus associados. (...)
Portanto, é evidente que as sobras líquidas distribuídas não podem
complementar a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art.
25, I e II, da Lei no 8.212/91, por não se tratarem de valor da comercialização da
produção rural.
Ademais, mesmo que as sobras líquidas fossem complementações aos valores
correspondentes aos adiantados no recebimento da produção, o que é
equivocado e admite-se apenas para efeito de argumentação, é necessário convir
que seria, quando muito, complementação ao ato cooperativo, o qual não pode
ser tributável por não se consubstanciar em receita bruta, por não haver ato de
mercancia entre o produtor e a cooperativa, conforme determina o parágrafo
único do art. 79, da Lei no 5.764/71.”
Observa-se que a controvérsia reside em saber se as sobras líquidas distribuídas aos
cooperados devem ou não ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias
Funrural e RAT, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91.
O Fisco sustenta que as sobras líquidas configuram uma complementação do preço
final da comercialização da produção rural, integrando, portanto, a receita bruta tributável. Já o
contribuinte argumenta que, embora as sobras líquidas tenham origem na comercialização dos
produtos, sua destinação e natureza jurídica as descaracterizam como receita bruta.
Com efeito, as sobras líquidas distribuídas pela cooperativa, em geral, decorrem da
diferença entre as receitas totais da sociedade, obtidas com a comercialização de produtos rurais
entregues pelos associados, receitas financeiras e operações com terceiros, e as despesas gerais
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
6
do exercício. Essas sobras, conforme o art. 44 da Lei no 5.764/71, são destinadas aos associados
proporcionalmente à utilização dos serviços da cooperativa.
Tal redistribuição é inerente à própria lógica cooperativa, regida por atos
cooperativos não mercantis (art. 79 da Lei no 5.764/71). Esses atos visam exclusivamente a
consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não configurando relação de compra e venda
nem geração de receita bruta tributável.
Embora as sobras líquidas tenham origem indireta na comercialização da produção
rural, sua destinação final representa um ajuste contábil da cooperativa, como resultado da gestão
econômica coletiva, sem acréscimo patrimonial autônomo para os cooperados. Assim, as sobras
líquidas não podem ser equiparadas a uma complementação de preço ou receita direta da
comercialização.
Além disso, é importante ressaltar que a interpretação do art. 25 da Lei no 8.212/91
delimita o fato gerador é a comercialização dos produtos rurais e a base de cálculo o valor dessa
comercialização, considerando o momento de materialização de tal fato a entrega do produto do
produtor-cooperado à cooperativa, encerrando-se nesse momento jurídico. A operação posterior
realizada pela cooperativa, como o beneficiamento e a revenda dos produtos, caracteriza uma
nova relação jurídica distinta, que não pode ser confundida com a comercialização inicial do
produto pelo cooperado.
Frisa-se que o art. 25 da Lei no 8.212/91 estabelece que a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a produção rural é a “receita bruta da
comercialização da sua produção rural”, limitada ao valor pago ou creditado ao produtor rural no
momento da entrega do produto à cooperativa (isto é, na comercialização da sua produção rural).
Portanto, a base de cálculo está limitada ao preço fixado na operação inicial de
comercialização, não abrangendo receitas posteriores ou ajustes contábeis realizados ao final do
exercício social, salvo no caso de simulação/ fraude.
No contexto das cooperativas, as sobras líquidas não se enquadram como receita
tributável, pois são apuradas com base no resultado econômico da cooperativa como um todo,
após o abatimento de todas as despesas operacionais. Esses valores não representam
complementação de preço, mas sim uma redistribuição proporcional de recursos aos cooperados,
decorrente da gestão coletiva dos bens entregues à cooperativa.
O voto do Ministro Franciulli Neto no REsp no 260.282/RS sintetiza de forma
exemplar a natureza jurídica das operações realizadas pelas cooperativas e a impossibilidade de
inclusão das sobras líquidas na base de cálculo das contribuições previdenciárias:
“Conquanto possa parecer redundante, das atividades envolvendo ato
cooperativo, na consecução dos objetivos sociais, não surge o elemento lucro.
Assim, pois, as operações realizadas pelas cooperativas, em nome da própria
sociedade, são efetivadas por meio de bens ou produtos entregues por seus
associados, sem transferência de domínio. Essa relação não traduz operação de
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
7
mercado e nem mesmo contrato de compra e venda, embora à cooperativa
cumpre efetivar a comercialização do que lhe foi confiado pelo cooperado.
A cooperativa, ao receber o produto do associado e verificado o preço corrente,
estima, também, as despesas que o cooperado estará sujeito a suportar, em vista
da circunstância de tornar o produto mais atrativo para a comercialização, como,
por exemplo, a secagem e o empacotamento. Nesse momento são emitidas 02
(duas) notas fiscais, ou seja, uma de produtor, em vista do produto entregue -------
com o valor corrente, descontadas as mencionadas despesas, e outra pela
cooperativa, decorrente da entrada, em confirmação ao recebimento do produto.
Observa-se que preço de mercado ou corrente está ligado à comercialização,
enquanto as despesas para efetivar a venda estão atreladas à prática de ato
cooperativo, razão por que não se confundem.
Com a conclusão da venda, as cooperativas verificam se as despesas que
tiveram que suportar, para tornar o produto mais atrativo, foram superiores ou
inferiores aos recursos adiantados pelo produtor cooperado e, ao final do
exercício social, deverão as sociedades cooperativas observar o comando do
artigo 44 da Lei n. 5.754/71.
Em vista dessa relação, não resta configurada uma adequação típica
autorizadora da cobrança da contribuição previdenciária, incidente nas
denominadas sobras líquidas, pois que se a base de cálculo é o valor corrente do
produto e, se este já foi verificado no ato de sua entrega, não há como
reconhecer que na constatação das sobras também deve ser recolhida a
contribuição previdenciária.
Esse entendimento deflui do fato de que o diploma normativo prevê que a única
fase em que ocorre a hipótese de incidência se dá com "base no valor creditado
ou pago aos associados pelo recebimento dos seus produtos, observados na
fixação desse valor os preços correntes de venda pelo produtor" (art. 77, III, do
Decreto n. 83.081/79).” (grifou-se)
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que “não há
previsão legal para a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor das sobras líquidas
eventualmente apuradas pelas cooperativas, versadas no art. 44, II, da Lei n. 5.764/1971”.
Destaca-se:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE SOBRAS
LÍQUIDAS DAS COOPERATIVAS. ARTS. 76 E 77 DO DECRETO 83.081/79.
1. A contribuição previdenciária do trabalhador rural cooperativado incide sobre
o valor que lhe é pago ou creditado pelo recebimento do produto pela
cooperativa.
2. Não há previsão legal de incidência da contribuição sobre o valor das sobras
eventualmente apuradas, de que trata o art. 44, II, da Lei 5.764/71.
3. Embargos de divergência improvidos.
(EREsp n. 260.282/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 26/5/2004, DJ de 23/5/2005, p. 137.)

Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
8
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. SOBRAS LÍQUIDAS. COOPERATIVA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC/2015, tendo em
vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões
essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida
pela parte recorrente, o que não configura omissão ou outra causa passível de
exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não haver
previsão legal para a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor das
sobras líquidas eventualmente apuradas pelas cooperativas, versadas no art. 44,
II, da Lei n. 5.764/1971.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.624.910/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNRURAL, SAT/RAT E A DESTINADA A
TERCEIROS. SOBRAS LÍQUIDAS. COOPERATIVA.
A contribuição previdenciária do trabalhador rural cooperativado incide sobre o
valor que lhe é pago ou creditado pelo recebimento do produto pela
cooperativa, sendo descabida a cobrança da exação sobre as sobras líquidas
creditadas aos associados da cooperativa. Não obstante se trate de contribuição
de interesse de categoria profissional, os mesmos fundamentos são plenamente
aplicáveis à contribuição ao SENAR incidente sobre as sobras líquidas, em razão da
identidade de fato gerador e base de cálculo com a contribuição à seguridade
social.
(TRF4, ApRemNec 5059435-45.2022.4.04.7000, 2a Turma, Relatora MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, julgado em 20/06/2024)

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (FUNRURAL).
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SOBRAS LÍQUIDAS. COOPERATIVA.
A contribuição previdenciária do trabalhador rural cooperativado incide sobre o
valor que lhe é pago ou creditado pelo recebimento do produto pela
cooperativa, sendo descabida a cobrança da exação sobre as sobras líquidas
creditadas aos associados da cooperativa.
(TRF4, AC 5001521-42.2017.4.04.7115, 2a Turma, Relator RÔMULO PIZZOLATTI,
julgado em 24/09/2019)
Cumpre registrar que o entendimento ora exposto não é extensível às sobras
líquidas das cooperativas de crédito, pois, nesse caso, o ato cooperativo típico abarca toda a
movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos
cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721767/2017-39
9
Quanto a incidência da SELIC sobre a multa de ofício, aplica-se a Súmula CARF no
108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos relativos ao Funrural e RAT sobre as aquisições de produção rural, e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas exigidas por sub-
rogação (inclusive sobre as sobras líquidas), e para excluir do lançamento as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as sobras líquidas creditadas aos associados da cooperativa.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 3769
DF CARF MF
Original